Tribunal: STF
Processo: AI 363781
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente
recorrido resolveu mera questão processual sobre peças que
devem integrar o instrumento de Agravo, sem abordar questão
constitucional.
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má aplicação ou interpretação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, inclusive as
de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de
recurso no âmbito trabalhista.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.